Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747523-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMUEL SCHENINI DE REZENDE, contra decisão proferida nos embargos de terceiro (processo no 0740614-65.2022.8.07.0001), que tem como embargado LEONARDO GUIMARAES MOREIRA. Em suas razões recursais, o recorrente requereu que fosse deferida a tutela de urgência recursal para reformar a decisão recorrida e suspender a constrição lançada nos registros do veículo Volkswagen Golf, cor branca, placa JIC 4999/DF, nos termos do art. 678 do CPC. No mérito, pediu a confirmação da medida liminar. O pedido liminar foi indeferido ao ID 53290515. Contrarrazões apresentadas (ID 54220157). O processo foi incluído em pauta para julgamento (ID 58195481). Em manifestação acostada ao ID 58391492, o agravado informa que, “na data do dia 15 de abril de 2024, foi feita a busca e apreensão do veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, Ano Modelo 2011, Placa JIC4999 (atualmente em estado de sucata) no endereço SQS 202 BLOCO F, térreo, ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70232-060, conforme certificado pelo oficial no processo de execução no 0733437-55.2019.8.07.0001, de modo que o bem não está mais sob a posse do senhor Fabricio, irmão do réu, que é o verdadeiro dono do veículo”. Desse modo, requer o não conhecimento do presente recurso, pela perda do objeto, “até mesmo porque o processo de origem já exauriu a fase cognitiva, restando tão somente a prolação de sentença de total improcedência”. Considerando o exposto, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento formulado ao ID 58391492. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator